Tribunal: TJPA
Processo: 0014045-13.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014045-13.2017.8.14.0401

APELANTE: THALES JOSE LOBATO ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS ART. 303 E ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97 C/C ARTIGO 69 E ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
1. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA A VÍTIMA MÁRCIO RONALDO CARDOSO CARVALHO. CABIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
, negativou a culpabilidade e as consequências do crime. Quanto a culpabilidade, vejo que utilizou como fundamentação o que já é previsto no crime do art. 306, do CPB. Já quanto as consequências do crime, nada há que modificar tendo em vista que as consequências do crime desdobraram o permitido, constando dos autos que as duas vítimas foram atingidas, provocando sequelas físicas e neurológicas, irreversíveis e permanentes, além do trauma psicológico causado pelo acidente.

2. Fica a pena concreta, definita e final em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
e
14 (meses) meses
de
suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor
.

3. Quanto a alegação de
bis in idem
na prestação pecuniária
, tenho que
não merece prosperar
. Muito embora conste nos autos do Processo principal, acordo extrajudicial de ajuda financeira, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em favor da vítima Marcio Ronaldo Cardoso Carvalho, observo que a prestação pecuniária determinada na sentença possui natureza de penalidade, tendo em vista que a pena corporal foi substituída por restritiva de direitos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
THALES JOSE LOBATO ROSA
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa que o condenou à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 2 (dois) dias de detençã
o, em
regime inicial aberto
, com o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, cada um equivalendo a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e
18 (dezoito) meses de suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor
, pela prática da conduta delitiva prevista no artigos art. 303 e art. 306, da Lei nº 9.503/97 c/c artigo 69 e art. 70, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária (art. 46 e 45 §1º do CP, respectivamente).

Narra a denúncia ofertada, que no dia 03/06/2017, por volta de 20h00, na Avenida Centenário, próximo ao shopping Grão-Pará, o réu conduziu o veículo Fiat Pálio Atractive, cor preta, placa OFW 1488, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estado confirmado pela percepção de que, no interior do veículo, havia três barris de Chopp, uma garrafa de cerveja, uma taça com cerveja e, no porta-malas, continha um isopor com gelo. O denunciado, em delegacia, admitiu a ingestão de bebida alcoólica, fato confirmado pelos exames periciais. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o réu praticou lesão corporal culposa (grave) na direção de veículo automotor em face de Márcio Ronaldo Cardoso Carvalho e Priscila Nayane Tavares Ribeiro, os quais transitavam em uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125 da cor branca, placa JWD 8995, conduzida por Márcio. Com a colisão por trás da motocicleta, o condutor e a passageira foram projetados violentamente ao chão, bateram a cabeça e sofreram lesões corporais seríssimas, sendo necessário internação de ambos na UTI do Hospital Metropolitano, sendo que ambos ficaram com sequelas, inclusive a vítima Priscila Nayane entrou em coma e ficou com danos neurológicos irreversíveis.

Em
recurso de apelação (ID
9863930 – Págs. 1635/1643
)
, o recorrente pugna pela reforma da dosimetria alegando que houve exasperação da pena base para os crimes dos arts. 303 e 306, do Código de Trânsito.

Requer a redução da pena se suspensão para dirigir veículo automotor.

Alega que houve
bis in idem
na prestação pecuniária em relação a vítima Márcio Ronaldo Cardoso Carvalho, tendo em vista que celebrou acordo extrajudicial com o ofendido.

Por derradeiro, pugna também pela redução do valor da pena de dias-multa imposta, pois não atende a situação econômica do réu.

Em
contrarrazões (ID 11184505 – Págs. 1647/1650)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento total
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a douta sentença condenatória proferida pelo juízo monocrático.

Em contrarrazões
(ID 13337125 – Págs. 1675/1678)
, o assistente de acusação pugna pelo conhecimento e
improvimento total
do recurso de apelação, mantendo-se sentença condenatória em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da reforma da dosimetria da pena.
bis in idem
na prestação pecuniária para a vítima Márcio Ronaldo Cardoso Carvalho.

O recorrente pugna pela reforma da dosimetria alegando que houve exasperação da pena-base para os crimes dos
arts. 303 e 306, do Código de Trânsito
.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) IV. DISPOSITIVO: Ante o exposto, por tudo o que dos autos consta e pelo livre convencimento que formei, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar THALES JOSÉ LOBATO ROSA, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções do crime previsto nos artigos art. 303 e art. 306, da Lei nº 9.503/97 c/c artigo 69 e art. 70, do Código Penal, razão pela qual passo a dosear-lhe pena em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, “caput”, do Código Penal. Por imperativo legal, passo a análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59, do Código Penal, ressaltando que, apesar de serem dois crimes autônomos e não idênticos (Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), tais circunstâncias serão avaliadas em conjunto, para evitar repetições desnecessárias.

In casu, denoto que o réu agiu com culpabilidade: desfavorável, agindo de forma negligente na direção do veículo automotor, sem condições para conduzir um veículo com segurança, deixando de cumprir com o devido cuidado e responsabilidade, o que denota maior censura em sua conduta; antecedentes judiciais (Id n. 47176931): não há registro, sendo este um caso isolado, portanto, é primário; conduta social e personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito, de modo que não há base para valoração; os motivos dos crimes: consistentes nos antecedentes psíquicos da ação, são comuns à espécie delitiva; as circunstâncias: em que ocorreu o crime demonstra e revela maior ousadia do Réu, na execução dos crimes, uma vez que, praticou os delitos, em uma via urbana, com transito intenso e caótico, inclusive, com ciclovia em duplo sentido e elevado, nas circunscrições do Shopping, sem observar as devidas cautelas, merecendo um “plus” a mais, condições que são previsíveis e mais que foram ignoradas por seu condutor; as consequências: estes tipo de crimes, são graves e traumáticos às vítimas, intensificado pelo resultado, in casu, intensificado resultado, já que duas pessoas foram atingidas pelo condutor do veículo, provocando as lesões de natureza graves, com sequelas físicas e neurológicas, irreversíveis e permanentes, além do trauma psicológico; situação financeira do réu: é boa, havendo provas de que é servidor do Banpará (rendimentos constantes no portal da transparência do Governo do Estado juntado pelo assistente de acusação) estando ele sendo patrocinado por advogado particular.

4.1. PARA O CRIME DO ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO:

Em vista das circunstâncias avaliadas acima, deve a pena-base privativa de liberdade ser fixada em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa cujo valor unitário será de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º do CP), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (art. 49, § 2º do CP), em atenção à situação econômica do réu (art. 60, caput do CP). Na segunda fase, militando em favor do réu a circunstância prevista no art. 65, III, “d”, do CP (da Confissão espontânea perante o juízo), reduzo a pena em 1/6 (um sexto) fixando-a em 01 (um) ano de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, não há causas de aumento ou de diminuição a serem observadas. A suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor, também, deverá ser fixada acima do mínimo, qual seja, 08 (oito) meses (art. 293, caput, do CTB), pois deve ser levado em consideração os mesmos critérios para a fixação da pena-base.

4.2. PARA O CRIME DO ARTIGO 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO

Sopesadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), há avaliação negativa das circunstâncias e consequências do crime que recomende a elevação da pena além do patamar mínimo legal. Destarte, deve a pena-base privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção. Na segunda fase da individualização da pena, em razão da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), atenuo a pena em 1/6 (um sexto) fixando-a em 01(um) ano e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Não há agravantes a serem consideradas Na terceira fase da dosimetria penal, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. A suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor, também, deverá ser fixada acima do mínimo, qual seja, 08 (oito) meses (art. 293, caput, do CTB), pois deve ser levado em consideração os mesmos critérios para a fixação da pena-base.

4.2.1. Do Concurso Formal, previsto no art. 70 do Código Penal (Vítimas Priscila Nayane Tavares Ribeiro e Márcio Ronaldo Cardoso Carvalho):

Contudo, considerando que o réu, mediante uma única ação, cometeu praticou dois crimes idênticos, contra duas vítimas diferentes, incorrendo em concurso formal de crimes (art.70 do CP), aumento a pena anterior em 1/6 (um sexto), conforme consignado no bojo dos autos, resultando em 01 (um)ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor em 01(um) ano e 02(dois) meses.

4.3. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (CP, art. 69) - Crimes de embriaguez e lesão corporal grave:

Em razão do acúmulo material (somatória do art. 69 do CP), fica a pena estabelecida em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção, 16 (dezesseis) dias- multa e 18 (dezoito) meses de suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor, a qual tenho como concreta e definitiva.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime aberto, tendo em vista que o réu é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e a maioria das circunstâncias judiciais lhe são favoráveis (art. 33, § 2º, “c” c.c. § 3º do CP).

A pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, pois estão presentes os requisitos legais que a autorizam: pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos (art. 44, I, primeira parte do CP); crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, segunda parte do CP); réu não reincidente em crime doloso (art. 44, II do CP); a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição é suficiente (art. 44, III do CP).

Assim sendo, observado o disposto pelo art. 44, § 2º, bem como art. 45 e 46 todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritiva de direitos, quais sejam: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 46 e 45 §1º do CP, respectivamente), por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a autoestima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta, sendo a primeira consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória (depois de aplicada a detração – caso o sentenciado tenha ficado preso provisoriamente por algum tempo no curso do processo), junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, e a segunda, consistente no pagamento do valor de quatro salários-mínimos vigente à época do fato delituoso, a ser convertido em favor das vítimas (Priscila Nayane Tavares Ribeiro e Márcio Ronaldo Cardoso Carvalho), dividido de forma igualitária para cada uma. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que
assiste razão a defesa
, sendo necessário realizar a reforma da dosimetria da pena.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
, negativou a culpabilidade e as consequências do crime.

Quanto a culpabilidade, vejo que utilizou como fundamentação o que já é previsto no crime do art. 306, do CPB.

Já quanto as consequências do crime, nada há que modificar tendo em vista que as consequências do crime desdobraram o permitido, constando dos autos que as duas vítimas foram atingidas, provocando sequelas físicas e neurológicas, irreversíveis e permanentes, além do trauma psicológico causado pelo acidente.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

- Crime do art. 303, do CPB.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a valorar.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, com o pagamento de
11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem agravantes.

Mantenho a atenuante de confissão reconhecida pelo Magistrado de 1º grau, em 1/6, assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção
,
com o pagamento de
07 (sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena. Restando a pena em
01 (um) ano de detenção
,
com o pagamento de
07 (sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

.

- Crime do art. 306, do CPB.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a valorar.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem agravantes.

Mantenho a atenuante de confissão reconhecida pelo Magistrado de 1º grau, em 1/6, assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção
,
com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena. Restando a pena em
01 (um) ano de detenção
,
com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Reformo a pena de
suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor
, pelo período de
07 (sete) meses
, por entender suficiente para repreensão do crime.

Ressalte-se, que a pena deve atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, porém também devem alcançar sua real finalidade retributiva, preventiva e reeducativa.

- Do concurso formal (art. 70, do CPB):

Mantenho a aplicação do concurso formal em 1/6, restando a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, com o pagamento de
11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e
suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor
em
08 (oito) meses
.

- Do concurso material de crimes (art. 69, do CPB):

Mantenho a aplicação do concurso material de crimes, ficando a pena concreta, definita e final em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e
14 (quatorze) meses
de
suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor
.

Quanto a alegação de
bis in idem
na prestação pecuniária
, tenho que
não merece prosperar
.

Muito embora conste nos autos do Processo principal, acordo extrajudicial de ajuda financeira, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em favor da vítima Marcio Ronaldo Cardoso Carvalho, observo que a prestação pecuniária determinada na sentença possui natureza de penalidade, tendo em vista que a pena corporal foi substituída por restritiva de direitos.

Ressalto que o crime cometido pelo apelante causou danos permanentes na vítima Priscila, jovem de 25 (vinte e cinco) anos à época dos fatos, na flor da juventude, e hoje é incapaz de realizar quaisquer atos da vida sozinha, dependendo exclusivamente de seus familiares. Quanto a vítima Marcio Ronaldo, também teve sequelas permanentes, pois faz uso de cadeira de rodas e traqueostomia metálica, não podendo exercer sua profissão de mototáxi, do qual retirava seu sustento. Impossível mesurar quanto vale a vida humana, quanto vale o direito de estar apto para exercer atos da vida civil, quanto custa para a família o sofrimento e a dor de ver seu ente querido em estado quase vegetativo.

Assim, mantenho a pena pecuniária aplicada pelo Magistrado
a quo
, no valor de
04 (quatro) salários-mínimos,
vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para modificar a pena aplicada,
restando a pena concreta, definita e final em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e
14 (meses) meses
de
suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
13
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023